Tribunal: STF
Processo: HC 232307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Vieira da Rocha e outro, em favor de Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 164.758/ MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.9.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 347, do Código Penal, em razão de homicídio duplamente qualificado.



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há quase três anos, sem que tenha sido marcada sua sessão de julgamento pelo Júri. (p. 5- 6)



    Nesta Corte, os impetrantes alegam que “o paciente foi diagnosticado com dispneia aos mínimos esforços secundários a quadro de tabagista, obesidade grau III, doença pulmonar obstrutiva crônica presumida e apneia do sono também presumida.”(p. 7)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão impositiva da medida cautelar. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do decreto de prisão preventiva:



    “Argumenta a Autoridade Policial, em resumo: que o modus operandi do crime em tela evidencia a periculosidade do investigado Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares; que o representado integra organização criminosa voltada para a prática de homicídios e de tráfico ilegal de armas de fogo e de drogas; que sua soltura representa perigo concreto para a ordem pública, dada a real possibilidade de reiteração criminosa e de risco à segurança das testemunhas do crime, em especial para a integridade física das testemunhas Farley Fabiano dos Santos e Maísa Pereira Campos; além de representar prejuízo ao andamento da apuração a delito. 



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela conversão da prisão temporária em preventiva (fls. 314/317), forte no argumento de que a liberdade do investigado representa



    É o breve relatório. DECIDO. 



    Quanto à representação da Autoridade Policial, tem-se que o art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva atendendo a requerimento seu, desde que presentes os requisitos legais.



    No caso específico em exame, entendo que tais requisitos se encontram presentes. 



    Consta do caderno investigativo que um indivíduo de estatura mediana, trajando roupas pretas, luvas e encapuzado adentrou no estabelecimento comercial em pleno funcionamento, a “Lanchonete de Tico”, e efetuou diversos disparos de arma de fogo especificamente contra a vítima Heverson, sendo tais disparos a causa de sua morte. Após a consumação do delito, o suspeito evadiu em uma motocicleta HONDA, cor vermelha. 



    As investigações indicam que o mandante do crime em questão seria o investigado Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, então Comandante do destacamento PM de São João da Ponte, cuja esposa (Marcela Rocha Silva) teria mantido um relacionamento amoroso com a vítima. Não bastasse isso, as provas carreadas aos autos demonstram que Luís Eustáquio também alterou a cena do crime artificiosamente, com o escopo de garantir-lhe sucesso na empreitada criminosa. Indica-se que ele teria destacado viatura policial da cidade em comando estranho às rotinas policiais; que ele teria manuseado o telefone da vitima quando da chegada ao local do crime, que teria possivelmente teria danificado cartões de memória de câmera de vídeo do local do crime e que estaria ameaçando testemunhas antes de ser preso pela custódia temporária. 



    Diante das provas colhidas até o momento, constato que a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente evidenciados nos autos, e, que encontram-se presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delict e o periculum libertatis, este consistente na necessidade de manutenção da prisão cautelar do investigado, agora não mais para permitir o fim das investigações, mas para garantia da ordem pública, por necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme fundamentos fáticos concretamente verificados como acima referido. 



    Com efeito, em se tratando de delito passional praticado com extrema violência concreta, com execução pública e indefensável da vítima; bem assim considerando a demonstração de que o indiciado busca impedir a investigação e a aplicação da lei penal e que andava a intimidar testemunhas, justifica-se a prisão preventiva, sob o ângulo da garantia da ordem pública, em especial pelo resguardo da integridade das testemunhas que podem incriminar o indiciado, pois, como dito, há indícios nos autos que apontam que o investigado tem ameaçado testemunhas (Farley Fabiano dos Santos e Maísa Pereira Campos) e obstado a colheita de provas, inclusive tendo danificado os cartões de memória da câmera de filmagem do estabelecimento em que ocorreram os fatos, com o nítido propósito de se furtar à eventual responsabilização penal. “ (eDOC 22, p. 1- 2)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Outrossim, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Ademais, o delito imputado ao investigado é extremamente grave, vez que se trata, em tese, de homicídio duplamente qualificado praticado de maneira passional. 



    A gravidade do delito e seu modo de execução são demonstrativos da periculosidade do investigado, indicando a necessidade da prisão cautelar, para que seja garantida a ordem pública. 



    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente